Tribunal: TJSP
Processo: 2045936-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Inconformismo diante de decisão que indeferiu pedido de exclusão do CADIN Estadual, sob fundamento de que o seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário – Possibilidade – O art. 9o, inciso II, da Lei no 6.830/80 admite expressamente o oferecimento de seguro garantia para assegurar a execução – Garantia idônea ofertada nos autos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Inconformismo diante de decisão que indeferiu pedido de exclusão do CADIN Estadual, sob fundamento de que o seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário – Possibilidade – O art. 9o, inciso II, da Lei no 6.830/80 admite expressamente o oferecimento de seguro garantia para assegurar a execução – Garantia idônea ofertada nos autos que tem o condão de impedir a inscrição do débito no CADIN, protesto e expedição de certidão positiva com efeitos de negativa – Desnecessidade de suspensão do crédito tributário para os fins almejados pela agravante - Precedentes do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça - Decisão reformada.

Recurso provido.